Tribunal: TJDFT
Processo: 0729290-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Egmont (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0729290-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. D. G. A. REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE VELLOSO DE ARAUJO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Recebido em Plantão de 2a Instância em 16/07/2024, às 19h05min. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por J. P. D. G. A., contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer de no 0728939-37.2024.8.07.0001, movida em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA – ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, nos seguintes termos (ID 204102445): “Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado em processo de obrigação de fazer no qual a parte autora busca autorização para realização de exames supletivos antes de completar 18 anos. Narra que é aluno regularmente matriculado e cursando o 3o ano do ensino médio no Colégio Pódion, atualmente com idade de 17 anos, e que foi aprovado no Vestibular da Universidade de Brasília - UnB, da Universidade do Distrito Federal – UnDF e da Universidade do Rio Grande do Norte – UFRN. É o relatório. Decido. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte apesar de relevantes e amparados em prova idônea, não permitem se chegar à probabilidade do direito. A idade mínima de 18 anos para a matrícula em curso supletivo é exigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, à qual a autora se submete por imperativo constitucional estatuído no art. 5o, inciso II, da Constituição Federal. A jurisprudência deste tribunal, durante algum tempo, permitiu o ingresso prematuro na universidade, em virtude da garantia constitucional de acesso aos níveis elevados de ensino segundo a capacidade de cada pessoa (art. 208, V, CF). Contudo, conforme julgado advindo da Câmara de Uniformização de Jurisprudência, decidiu-se, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Processo: 0005057-03.2018.8.07.0000, que "de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". Não bastasse, a questão foi avaliada sob o rito dos recursos repetitivos e cadastrada como Tema 1.127 do STJ, que recentemente fixou a seguinte tese: “Não é possível o menor de 18 anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciada de jovens e adultos, normalmente oferecido pelo Centros de Jovens e Adultos - CEJAs, visando a aquisição de diploma de conclusão de ensino médico, para fins de matrícula e curso de ensino de educação superior." Assim, não há como deferir a tutela pedida, eis que, ausentes os requisitos necessários. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Intime-se o Ministério Público. I.” Em suas razões recursais, o agravante requer, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo ativo à decisão agravada, intimando o agravado para que efetue a matrícula do agravante e aplique as provas necessárias à conclusão do ensino médio, de forma acelerada, imediatamente, e sendo aprovado, expeça seu certificado de conclusão do ensino médio até 17/07/2024. No mérito, pede o provimento do presente agravo, cassando a decisão monocrática recorrida, convalidando a medida liminar concedida em sede de tutela recursal. Aponta, em suma, que, embora menor de idade, foi aprovado em Processo Seletivo 2o/2024 para o curso de Engenharia Mecatrônica na Universidade de Brasília - UnB, no entanto, necessita realizar matrícula para garantir sua vaga no curso e possui até o dia 17/07/2024 para entregar os documentos de conclusão do ensino médio. Alega que cursa a 3a Série do Ensino Médio, e que demostra sua capacidade intelectual através de suas boas notas e de sua aprovação no vestibular da Universidade de Brasília UnB, além de ter sido aprovado no vestibular da UnDF e UFRN, todas faculdades públicas que possuem pouquíssimas vagas e um processo seletivo que exige muito do candidato em termos de desempenho. Defende que a determinação de idade mínima para matrícula no supletivo não é razoável ou sequer constitucional, devendo a Lei 9.394/96 não ser interpretada literalmente, mas sim de forma sistemática, utilizando por parâmetro o caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conjunto com as demais regras do ordenamento jurídico. Argumenta que impedir sua evolução intelectual seria uma violação dos direitos constitucionais, uma vez que o art. 208 da Constituição Federal garante o “acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”, o que demonstra, mais uma vez que a proibição do art. 38 da Lei 9.394/96 deve ser relativizada e analisada de acordo com cada caso, avaliando a capacidade intelectual de cada indivíduo. É o breve relatório. Decido. Segundo o art. 4o, IV, da Portaria GPR 1480 de 2 de julho de 2024, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 15 a 19 de julho de 2024, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. O § 1o acrescenta que o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. No caso dos autos, constata-se a adequação da análise da medida em plantão judicial, considerando que o prazo para entrega dos documentos relativos à conclusão do ensino médio encerra-se às 17h do dia 17/07/2024 (amanhã) (ID 204098916 da origem). Na hipótese, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada no agravo de instrumento. A capacidade do agravante para ingresso no ensino superior está comprovada nos autos porque, apesar de ter 17 anos e 7 meses de idade e se encontrar cursando o 3o ano do Ensino Médio (ID 204098917), foi aprovado no exame vestibular para o curso de Engenharia Mecatrônica da Universidade de Brasília - UnB (ID 204098914). O disposto no art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. Embora a Lei no 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o art. 208, inciso V, da Constituição Federal, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Ou seja, apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual do agravante, que, antes de encerrar o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário (curso de Engenharia Mecatrônica). Dessa maneira já decidiu este Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CETEB. AVANÇO ESCOLAR. À ÉPOCA MENOR DE IDADE. APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. DIREITO. ALUNA CURSANDO O 3o ANO DO ENSINO MÉDIO. REALIZAÇÃO DE TESTES PARA FIM DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. DIREITO É SOBRETUDO BOM SENSO. QUESTÃO DE ORDEM. REJEITADA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. 1. Remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança para determinar a matrícula da impetrante no CETEB, a fim de realizar os exames do curso supletivo necessários à conclusão do terceiro ano do ensino médio e, caso aprovada, autorizar a expedição do respectivo certificado de conclusão e histórico escolar. 2. No caso, verifica-se que a impetrante contava com 17 anos e 2 meses de idade (nasceu aos 5 de julho de 2004), e obteve sucesso no vestibular para cursar Direito no CEUB. 2.1. Outrossim, há declaração de que a autora estava cursando o 3o ano do ensino médio, tendo obtido ótimas notas até o 2o bimestre cursado. Extrai-se, ainda, declaração de negativa de matrícula no CETEB, com fundamento nas disposições da Lei no 9.394/96 e no art. 54, §1o, da Resolução CEDF no 02/2020, no que se refere a emancipação. 3. Rejeitada a questão de ordem suscitada pelo 2o vogal no sentido de impossibilidade de impetração de mandado de segurança, na hipótese em exame, uma vez que o ato praticado por diretor de entidade particular de ensino, para ser passível de exame em Mandado de Segurança, deve necessariamente refletir o exercício de poder público delegado, consubstanciado em ato de império, (art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009). 4. A interpretação teleológica do art. 24, V, “c” e do art. 38, § 1o, II, da Lei no 9.394/96, em conjunto com o art. 208, V, da CF, determina que seja observada a capacidade do indivíduo para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Logo, é aplicável aos casos desta espécie o princípio da razoabilidade. 4.1. Na hipótese, a maturidade física e emocional demonstraram-se presentes, além da capacidade intelectual que restou comprovada por meio da aprovação da autora no vestibular quando ainda em curso o terceiro ano do ensino médio. 4.2. A Lei no 9.394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prevê em seu art. 24 a possibilidade de o aluno avançar nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizado. 4.3. O art. 38, § 1o, II, da referida Lei, define a idade mínima de 18 anos para a realização dos exames supletivos e conclusão do ensino médio. Com base no princípio da razoabilidade, invoca-se a Lei no 9.394/96 e as normas infralegais pertinentes, conforme os princípios e dispositivos constitucionais inerentes à educação. 5. A corroborar esse entendimento colaciona-se o seguinte julgado desse Tribunal de Justiça: “(...) 1. A vedação contida na lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, não sendo crível obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. 2. A agravante, embora ainda não tenha completado a idade exigida em lei, ou seja, 18 anos, tendo sido aprovada em exame de vestibular, demonstra possuir capacidade intelectual suficiente, fato que impõe lhe seja concedida a oportunidade de realizar as provas do supletivo para a expedição do certificado de conclusão do ensino médio exigido e, assim, possa matricular-se no curso para o qual já foi aprovada. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07208601420208070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 14/12/2020). 5.1. Direito é sobretudo bom senso. 6. Remessa necessária improvida.” (0704173-86.2021.8.07.0012, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 23/03/2023) - g.n. “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVANÇO ESCOLAR. MENOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. REALIZAÇÃO DOS TESTES PARA FINS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. RAZOABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA E CONFIRMADA NO MÉRITO. 1. A vedação contida na lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, não sendo crível obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. 2. A agravante, embora ainda não tenha completado a idade exigida em lei, ou seja, 18 anos, tendo sido aprovada em exame de vestibular, demonstra possuir capacidade intelectual suficiente, fato que impõe lhe seja concedida a oportunidade de realizar as provas do supletivo para a expedição do certificado de conclusão do ensino médio exigido e, assim, possa matricular-se no curso para o qual já foi aprovada. 3. O art. 208, V, da Carta Federal, assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07208601420208070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 14/12/2020) - g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRDR 2018.00.2.0050719. SUSPENSÃO QUE NÃO ALCANÇA RECURSO QUE VERSA SOBRE TUTELA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJDFT. I. A suspensão determinada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2018.00.2.005071-9 não alcança recurso que versa sobre tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 982, § 2o, do Código de Processo Civil. II. De acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo. III. Ressalva da convicção pessoal do relator e adesão à diretriz jurisprudencial prevalecente, em respeito aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica. IV. Recurso conhecido e provido.” (07130554420198070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 09/07/2020) - g.n. Ainda sobre a questão, não se desconhece que foi julgado, em 03/05/2021, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 13 (Processo no 0005057-03.2018.807.0000), em que restou firmada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Ocorre que foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário contra o referido acórdão, os quais, admitidos, nos termos do § 1o do art. 987 do CPC, possuem efeito suspensivo ex legis, de forma que a orientação firmada no julgamento de mérito do incidente não guarda, até o presente momento, efeito vinculante e, nessa medida, não há violação ao art. 927, III, do CPC, conforme entendimento consolidado no STJ: “PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO PENDENTE. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. DECISÃO. SOBRESTAMENTO. RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado (REsp 1.869.867/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 03/05/2021). 2. A decisão que não aplica de imediato o comando do IRDR desafiado por apelo especial não ofende a autoridade daquele, uma vez que os efeitos do incidente se encontram suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional (art. 982, § 5o, do CPC), ou seja, não havendo IRDR com força obrigatória em vigor, não se estaria diante de nenhuma das hipóteses de reclamação (art. 988 do CPC). 3. Embora haja decisões do STJ no sentido de não ser necessário aguardar o trânsito em julgado de matéria firmada em IRDR para sua aplicação, esse entendimento é mais adequado nos casos em que a coisa julgada só não se formou porque pendente o exame de embargos de declaração ou petição autônoma, mas não nas hipóteses em que pendente o julgamento do próprio recurso excepcional (art. 982, § 5o, do CPC). 4. Hipótese em que não cabe reclamação contra decisão que determina o sobrestamento do feito enquanto pendente de julgamento o recurso especial interposto em face do acórdão que julga Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR). 5. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.976.792/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023, DJe de 20/06/2023) - g.n. De outro lado, quanto ao perigo da demora, é manifesta a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista a necessidade de efetivação da matrícula definitiva no curso superior para o qual o recorrente foi aprovado, apresentando todos os documentos originais exigidos, “das 09h do dia 15/07/2024 às 17h do dia 17/07/2024” (ID 204098916 da origem). Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido liminar para determinar que o agravado efetue a matrícula do agravante e lhe aplique, imediatamente, as provas do supletivo para conclusão do ensino médio, e, caso aprovado, seja expedido de imediato o Certificado de Conclusão de Curso, para apresentação junto à instituição de ensino superior. Com vistas à celeridade que o pleito exige, atribuo a esta decisão força de mandado. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao relator natural. Brasília - DF, 16 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2o Grau de Jurisdição